Tribunal: TJDFT
Processo: 0736451-02.2023.8.07.0003
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-08-22
Data de publicação: 2024-09-03

Ementa:
APELAÇÕES CRIMINAIS. RECEPTAÇÃO. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO E DA DEFESA. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. ART. 180, CAPUT, DO CP. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. INVERSÃO. ÔNUS DA PROVA. DOLO COMPROVADO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA FORMA CULPOSA. INVIABILIDADE. DOSIMETRIA. PENA RAZOÁVEL. SUBSTITUIÇÃO DA REPRIMENDA RECLUSIVA POR RESTRIVAS DE DIREITOS. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES. CONDUTA SOCIAL DESFAVORAVEL. RÉU REINCIDENTE. MEDIDA SOCIALMENTE NÃO RECOMENDÁVEL.
1. No crime de receptação, a prova do dolo do agente se faz, sobretudo, pelas circunstâncias do evento delituoso e da apreensão do produto do crime, cabendo ao réu o ônus de provar que desconhecia a origem ilícita do bem, conforme dispõe o art. 156, do CPP, o que não ocorreu no presente caso. 1.1 A hipótese não é de inversão do ônus da prova, como se estivesse exigindo do acusado a prova de sua inocência, o que violaria o princípio da presunção de não culpabilidade, mas a imposição ao réu, diante de um conjunto de elementos suficientes para deduzir a ciência da origem ilícita do bem, de indicar os motivos pelos quais a dedução lógica, extraída dessas provas, não está correta.
2. A versão apresentada pelo acusado, acerca do desconhecimento da origem ilícita do veículo apreendido em sua posse, é isolada do conjunto probatório constantes dos autos, não transmitindo credibilidade necessária para acolher o pedido de absolvição, principalmente quando se verifica que, pelas circunstâncias fáticas do caso, o réu tinha ou deveria ter ciência de que se tratava de produto de crime anterior. 2.1 Dessa forma, restando evidente a prática do crime previsto no art. 180, caput, do CP, bem como o dolo direto do agente, não se pode falar em absolvição ou em desclassificação para sua forma culposa.
3. Inviável a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, quando, nos termos do artigo 44, do Código Penal, trata-se de réu reincidente, com circunstância judicial avaliada de maneira desfavorável e referida medida não se mostra socialmente recomendável ou suficiente para penalizar o apenado.
4. Recurso da defesa conhecido e desprovido.
5. Recurso do Ministério Público conhecido e provido.